Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701643-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA EMBARGADO: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS D E C I S Ã O A certidão de ID 41299289-41299290 informa que a reclamação ajuizada pelo embargante em face do acórdão da Turma não foi conhecida. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e arquive-se o feito. (e) Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito